Tribunal: TJPA
Processo: 0010044-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010044-96.2014.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. SUPOSTA FALHA NA SINALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, por meio da qual a parte autora buscava reaver o valor de R$77.086,00 pago ao segurado em razão da perda total de veículo envolvido em acidente ocorrido na Rodovia PA-140. A seguradora sustenta que o sinistro decorreu da ausência ou inadequação de sinalização de obra de construção de ponte existente na via, imputando ao ente público responsabilidade civil pelos danos indenizados. A sentença reconheceu a insuficiência das provas produzidas para demonstrar a omissão estatal e o nexo causal, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a omissão específica do Estado do Pará quanto ao dever de sinalização e segurança da rodovia estadual; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre a suposta falha administrativa e os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração da falha do serviço, consistente na comprovação de que o ente público tinha o dever específico de agir, deixou de fazê-lo ou atuou de forma inadequada, e que dessa omissão resultou diretamente o dano.

O acolhimento da pretensão regressiva da seguradora depende da comprovação da omissão estatal, da ocorrência do dano e do nexo causal direto entre a conduta omissiva e o evento danoso.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade limitada aos fatos constatados pela autoridade que o lavrou, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a dinâmica do acidente nem a deficiência da sinalização da via.

O depoimento prestado pelo sócio da empresa segurada, na condição de informante, constitui elemento probatório que deve ser apreciado com cautela em razão de seu interesse direto no resultado da demanda.

Incumbe à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, mediante provas robustas aptas a evidenciar a ausência ou inadequação da sinalização da obra e a relação causal entre essa falha e o acidente.

A inexistência de laudos técnicos, fotografias contemporâneas ao evento ou testemunhos isentos impede a comprovação da alegada omissão administrativa e afasta a configuração do dever estatal de indenizar.

A responsabilização do ente público não pode ser presumida, sendo indispensável a demonstração concreta de que a falha administrativa constituiu causa direta e imediata do dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal direto entre a omissão administrativa e o prejuízo sofrido.

O boletim de ocorrência fundado exclusivamente na narrativa do condutor não constitui prova suficiente para comprovar a dinâmica do acidente ou a existência de falha na prestação do serviço público.

O ônus de provar a omissão estatal e o nexo causal incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de provas técnicas ou de outros elementos probatórios idôneos impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito supostamente decorrente de deficiência na sinalização de obra pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.708.325/RS, 2ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801879-56.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0001938-58.2008.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A seguradora, ora Apelante, ajuizou a ação buscando o ressarcimento do valor de R$77.086,00 (setenta e sete mil e oitenta e seis reais). Alega que, em virtude de contrato de seguro, indenizou seu segurado, ARAUJO ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela perda total do veículo de placas MWB-5492. O sinistro ocorreu em 18 de julho de 2011, na Rodovia PA-140, altura do Km 132, em Concórdia do Pará/PA.

Segundo a Apelante, o acidente foi causado por uma obra de construção de ponte na via, que estaria mal sinalizada. O condutor do veículo segurado, ao trafegar no local durante a noite, teria sido surpreendido pela obstrução, colidindo com uma mureta e sofrendo danos que levaram à perda total. A seguradora sustenta a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão no dever de garantir a segurança e a correta sinalização da rodovia.

O Juízo
a quo
, na sentença (ID 36181268), julgou a demanda improcedente. Fundamentou sua decisão na ausência de provas suficientes para comprovar a omissão específica do Estado do Pará. Considerou que o boletim de ocorrência apenas registrou a versão do condutor e que a prova oral, colhida de informante, não foi robusta o suficiente para confirmar a falha na prestação do serviço público e o nexo de causalidade. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 36181269). Em suas razões, reitera a tese da responsabilidade civil objetiva do Estado, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, argumentando que a omissão no dever de conservação e sinalização da via caracteriza a falha no serviço. Defende que o boletim de ocorrência, por ser documento público, goza de presunção de veracidade e, somado aos demais documentos, comprova o nexo causal entre a omissão estatal e o dano. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pela redução dos honorários de sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 36181273), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta o acerto do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a insuficiência probatória, destacando que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Alega que documentos unilaterais, como o boletim de ocorrência baseado no relato do próprio condutor, não são suficientes para comprovar a responsabilidade do Estado. Requer, por fim, a majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à aferição da responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em rodovia estadual, supostamente causado por falha na sinalização de uma obra.

Da Responsabilidade Civil do Estado por Omissão

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nos casos de danos decorrentes de uma omissão estatal, exige-se, para sua configuração, a comprovação da falha do serviço (
faute du service
), ou seja, a demonstração de que o Estado tinha o dever de agir, não o fez ou o fez de forma ineficiente, e que dessa omissão resultou o dano.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 4 . A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Para que a pretensão regressiva da seguradora Apelante seja acolhida, é imprescindível a comprovação de três elementos: a conduta omissiva culposa do Estado do Pará, o dano efetivamente suportado e o nexo de causalidade direto entre a omissão e o evento danoso.

Compulsando os autos, verifico que a Apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, no Boletim de Ocorrência, no aviso de sinistro e no depoimento do proprietário do veículo segurado, ouvido como informante.

O Boletim de Ocorrência, embora seja um documento público, registra a narrativa unilateral do condutor do veículo, não contendo laudo pericial ou constatação oficial por parte da autoridade policial sobre as condições de sinalização da via no momento do acidente. Sua presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
) e se limita aos fatos presenciados pelo agente público que o lavrou, não se estendendo às causas e à dinâmica do acidente, que dependem de apuração técnica.

A prova oral, por sua vez, consistiu na oitiva do sócio da empresa segurada na condição de informante. Tal depoimento, embora relevante, deve ser valorado com cautela, dado o seu interesse direto no deslinde da causa.

A Apelante, como autora da ação, tinha o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Cabia a ela demonstrar, por meio de provas robustas — como fotografias da época, laudos técnicos ou testemunhas isentas —, que a obra na rodovia PA-140 carecia de sinalização adequada e que essa específica falha foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

A Apelante não logrou êxito em produzir tal prova. Não há nos autos elementos concretos que atestem a ausência ou a inadequação da sinalização no local e, principalmente, que estabeleçam um nexo causal inequívoco entre a suposta omissão do Estado e o sinistro.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar do ente público.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3
. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5.
O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.

6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-12-11)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. BURACOS NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA OMISSIVA DO ENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELA EMPRESA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AXA Corporate Solutions Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em face do Estado do Pará, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia PA 287, KM 65, quando caminhão segurado perdeu o controle ao colidir com buraco na via, ocasionando o tombamento da carga transportada, o qual de soja em grãos. A sentença concluiu pela inexistência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido, diante da fragilidade das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve conduta omissiva do Estado do Pará quanto ao dever de conservação da rodovia estadual;

(ii) Estabelecer se há nexo causal entre a suposta omissão estatal e o acidente de trânsito que causou o tombamento da carga segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, conforme a teoria do risco administrativo, mas exige a demonstração de três pressupostos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade direto entre ambos.

4. O dever de conservação das vias públicas é inerente ao Poder Público, mas sua inobservância não implica, por si só, responsabilização civil sem prova clara e objetiva da relação causal entre a omissão e o dano.

5. No caso concreto, a prova produzida nos autos (fotografias e declarações) é insuficiente para demonstrar que os buracos na via foram a causa direta e exclusiva do acidente, tendo em vista a ausência de elementos técnicos ou testemunhais que comprovem de forma segura a dinâmica do sinistro.

6. A responsabilidade estatal por omissão não pode ser presumida, onde o ônus probatório incumbe ao autor, que deve demonstrar que a omissão foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o que não se verificou na espécie.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais exige prova robusta do nexo causal entre a omissão do ente público e o dano alegado, não bastando a mera alegação da existência de buracos na pista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo de causalidade direto entre ambos.

B. A mera existência de buracos na via pública não configura, por si só, nexo causal suficiente para caracterizar a responsabilidade do Estado por acidente de trânsito.

C. A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801879-56.2016.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPROVADO ATO E DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE DE TRANSITO OCORREU EM RAZÃO DA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. MOTORISTA DA KOMBI CONCORREU DECISIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NO ART. 37, §6º, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Grave acidente de transito ocorrido em 07.06.2007, com duas vítimas fatais na estrada de Outeiro- Maracacuera. Pelas provas juntadas aos autos, laudos e depoimentos, constatou-se que o autor dirigia na contramão da via.

2. Não restou comprovada a existência de “buracos” na via decisivos para a ocorrência do acidente. Provas indicam que a pista restaria “recapeada”. Indícios de uso de bebida alcoólica em festa de Outeiro no feriado, indicam possível contribuição para o acidente. Documento do DETRAN indica que pneus dianteiros estariam “lisos”.

3.
Para configuração de responsabilidade civil e obrigação de pagar danos seria necessária a demonstração de dano, ato e nexo de causalidade. Ausente um desses pressupostos, não existe a obrigação de indenizar
.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001938-58.2008.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-11-08)

A responsabilização depende da efetiva demonstração de uma falha administrativa que tenha sido a causa direta e imediata do dano, o que não ocorreu no caso em tela.

Conclui-se que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a omissão culposa do Estado do Pará e o nexo de causalidade com o acidente que vitimou o veículo de seu segurado. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito e as regras de distribuição do ônus probatório ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026